Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. AGRESSÕES MÚTUAS NÃO CONFIGURADAS. EXCESSO DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial e pelas fotos das lesões.

3. Ainda que fosse possível admitir que as agressões foram iniciadas pela vítima ou que houve lesões recíprocas, ficou configurado o excesso doloso por parte do acusado, considerando o pedido de socorro da vítima, o seu encaminhamento para a delegacia e as lesões constatadas pela prova pericial.

4. Recurso conhecido e desprovido.